Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-23.2017.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001375-23.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELIANA DE MATOS MACHADO - CPF: 034.504.525-41 (APELADO), ANDERSON SILVA SOUZA - CPF: 036.717.605-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva,
quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Sapezal
, que nos autos da
ação de execução por título extrajudicial
que move contra
Eliana de Matos Machado e Anderson Silva Souza
, reconheceu a prescrição do título, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que

ingressou em juízo dentro do prazo legal, havendo ainda a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Defende
que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito, de modo que
o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente encontra óbice na súmula 106 do STJ. Pugna pela reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Eliana de Matos Machado e Anderson Silva Souza, visando o recebimento de R$ 13.589,24 (treze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), oriundo da cédula de crédito bancário n. 003540366, firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não providenciou a citação dos réus dentro do prazo prescricional do título,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC
.

Irresignado, o apelante recorre alegando que
ingressou em juízo dentro do prazo legal, havendo ainda a interrupção do prazo prescricional, na forma do art. 240, §1o, do CPC. Defende
que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado o devido andamento ao feito, de modo que
o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente encontra óbice na súmula 106 do STJ. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial.

In casu
, analisando o caderno processual, verifico que não houve a alegada desídia, pelo contrário, o apelante frequentemente deu andamento ao processo, na tentativa de localizar os devedores, vez que pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, inclusive a citação por edital foi postulada no feito.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que manifestou-se oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Nesse passo, tendo o recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.”
(RAC n. 0000476-65.2013.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022)

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser cassada a sentença e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023